Tribunal: TJMT
Processo: 1029453-06.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029453-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), GERVAZIO SINOPOLI - CPF: 771.904.329-49 (EMBARGANTE), NELSON SINOPOLI - CPF: 087.927.639-87 (EMBARGANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), SERGIO LUIS SELLA - CPF: 371.930.580-53 (EMBARGADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), LUCAS VILLAS BOAS SCHARDOSIN - CPF: 047.331.371-50 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO — TUTELA DE URGÊNCIA — MANDADO DE INTERDITO PROIBITÓRIO — REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — PRESENÇA — DECISÃO A QUO MANTIDA —
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento de interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência, em ação de interdito proibitório, determinando a expedição de mandado de interdito proibitório para proteger a posse da parte agravada, diante de ameaça a turbação ou esbulho iminente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil foram atendidos, nos termos prescritos, à concessão da tutela de urgência para expedição do mandado de interdito proibitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 561, do mesmo diploma legal.

No caso em comento, presentes os requisitos previstos nos artigos 561 e 567, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a liminar de interdito proibitório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

A tutela de urgência em ação de interdito proibitório pode ser concedida quando demonstrada a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A expedição de mandado de interdito proibitório é medida cabível para prevenir a ameaça de turbação ou esbulho de posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GERVAZIO SINOPOLI e NELSON SINOPOLI
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara cível da comarca de Diamantino que, nos autos do Interdito Proibitório nº 1002771-96.2024.8.11.0005,
concedeu
a justiça gratuita ao autor\agravado e
deferiu
a tutela de urgência, para determinar que os réus\agravantes não pratiquem qualquer ato de turbação ou esbulho sobre a área objeto da ação (imóvel rural com área de 2.000 hectares, registrado sob as matrículas nº 10.984 e 10.985 do CRI de Diamantino-MT), sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- o Juízo singular se equivocou ao conceder a assistência judiciária ao autor\agravado, ainda mais com as opções de parcelamento regulamentada por este e. Tribunal, pois a ação tem o valor de R$ 52.998.400,00 (cinquenta e dois milhões, novecentos e noventa e oito mil reais), e os documentos colacionados denotam frontalmente o contrário do postulado, no sentido de que ele vive de outras fontes de renda;

- o principal fundamento do interdito proibitório movido pelo agravado, está na posse de 351ha e 364ha, garantida pela coisa julgada, respectivamente, nos autos nº’s. 0000454-66.1992.8.11.0005, e 0000453- 81.1992.8.11.0005;

- a petição inicial não é clara, pois não informa exatamente em qual área é efetivamente objeto do interdito proibitório e que o agravado não sabe o que está pedindo;

- não possuem relação com as referidas ações, uma vez que nunca foram intimados, citados ou ainda ameaçados ou molestados na sua posse ou propriedade;

- não são partes nos referidos processos em que o agravado obteve a dita posse;

- dos autos das reintegrações indicadas, bem como, a própria inicial do agravado, vislumbra-se que tudo foi embasado em uma perícia, realizada nos autos nº 0000453-81.1992.811.0005;

- o perito indicou onde as áreas do agravado estavam localizadas, nitidamente sobrepondo diversas outras matrículas, incluindo os seus imóveis e que a localização está desvirtuada em parte de sua origem, bem como, que as áreas reivindicadas pelo agravado estão ocupadas por terceiros há mais de 20 anos;

- exercem a posse de boa-fé, pois possuem títulos georreferenciados, devidamente registrados, e cópias dos contratos originários da aquisição das áreas;

- o referido laudo pericial já é objeto de pleitos de nulidade, especialmente em Ação Rescisória proposta por José de Souza, com trâmite neste e. Tribunal, sob o nº 1021975-44.2024;

- o oficial de justiça nos autos da Ação de Reintegração nº 0000453-81.1992.8.11.0005 pontuou estar realizando reintegração em áreas de pessoas alheias ao processo e, que não foi efetivada qualquer delimitação do imóvel em solo (afixação de marcos, abertura de estradas ou linhas de divisa);

- por inexistirem quaisquer marcações em solo, e especialmente em razão de não terem qualquer conhecimento da “reintegração” realizada, deram início ao plantio de soja 2024/2025 na área litigiosa.

Desse modo, requerem:

1-)
liminarmente, a revogação da decisão agravada, para que sejam mantido na área;

2-)
no mérito, que seja reformada definitivamente a decisão
a quo
, bem como, a revogação da justiça gratuita.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 249948672. Sem preliminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os agravantes, inicialmente impugnam o deferimento do benefício da justiça gratuita à parte agravada.

Assim, é oportuno transcrever o art.1.015 do CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Da leitura do dispositivo, verifico que
somente
a
rejeição do pedido de gratuidade da justiça
ou
acolhimento do pedido

de sua revogação
é agravável, sendo que a decisão que o defere não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Da mesma forma, a matéria não possui caráter de urgência a justificar a taxatividade mitigada do recurso, prevista pelo tema 988 do Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, sendo que tal questão não estará preclusa, podendo, se for o caso, ser suscitada em preliminar de apelação ou em suas contrarrazões.

Além disso, a Impugnação à Concessão da Gratuidade da Justiça (benesse deferida à parte autora/recorrida) na decisão agravada, deve ser apresentada, no prazo de contestação, perante o Juízo de 1º, nos termos da lei processual civil.

Quanto à matéria de fundo (possessória), à luz dos arts. 561 e 567 do CPC, mostra-se escorreita a decisão combatida, sendo que nenhum dos argumentos recursais possui o condão de alterá-la.

Isso porque, o douto Julgador singular apenas está fazendo valer e efetivando, o que já restou decidido (coisa julgada) nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0000453-81.1992.8.11.0005, fato, inclusive,
incontroverso
, tanto que os agravantes mencionam que a Ação Rescisória 1021975-44.2024, visa desconstituí-la.

Todo o arcabouço recursal dos réus\agravantes está alicerçado no fato de que: “
(...)
nada tem a ver com as referidas ações, isto porque, nunca foram intimados, citados ou ainda ameaçados ou molestados na sua posse ou propriedade
.” (id. 246297196, p. 12).

A toda evidência, percebe-se claramente que os recorrentes pretendem rediscutir fatos e circunstâncias que, aparentemente estão acobertadas pela coisa julgada e, ainda, em sede de Agravo de Instrumento.

Tal discussão, salvo melhor juízo, deve ocorrer no âmbito da ação rescisória, a uma porque a matéria aqui aduzida sequer foi posta à apreciação do Juízo singular; e, a duas, porque no Interdito Proibitório só é possível discutir questões referentes à posse.

O CPC, no art. 567, dispõe que o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito, vejamos:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.

Sabe-se que o interdito proibitório é o mecanismo processual de defesa adequado e utilizado para
impedir que a ameaça
injusta de agressão à posse se materialize, sendo imprescindível a presença de dois requisitos para o deferimento da liminar, quais sejam, a posse e a ameaça de turbação ou esbulho.

Assim, aquele que detém a posse e, tendo o justo receio de ser molestado ou esbulhado, para que possa se valer de quaisquer interditos proibitórios buscando a tutela possessória de caráter inibitório, deverá fazer prova do alegado, de modo a suprir os requisitos previstos legalmente.

Feitas essas ponderações, no caso em tela, observa-se que o agravado logrou êxito em demonstrar os requisitos necessários à concessão da liminar no interdito proibitório, porquanto inconteste a posse do imóvel, bem como a ameaça de turbação, devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 2024.307152 (id. 171931080, nos autos de origem) e manifestação dos próprios agravantes de que pretendem ingressar na área (id. 246917682) para manter a lavoura semeada.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO CONFIRMADA.

O interdito proibitório é instrumento preventivo que pode se valer o possuidor do bem para se proteger de ameaça à posse, quando se encontra em situação de justo receio em sofrer esbulho ou turbação. Demonstrada a presença dos requisitos, a decisão que deferiu o pedido liminar de interdito proibitório não deve ser reformada.

(TJ-MT - AI: 10065043220178110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/08/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” – VIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESCONTITUAM A DECISÃO RECORRIDA – ARTIGO 927 DO CPC – POSSE E TURBAÇÃO DEMONSTRADAS DE ACORDO COM O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

A concessão de liminar em feitos possessórios traduz o convencimento provisório e precário do Magistrado que, com as provas trazidas, forma o seu livre convencimento motivado. Não havendo demonstração de ilegalidade patente, não deve ser alterada a decisão liminar, mormente porque, durante a instrução, cabe às partes envolvidas trazerem subsídios que construam o seu direito material. Restando demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 567 do CPC, impõe-se o deferimento do pleito liminar, nas ações de interdito proibitório.

(TJ-MT 10113692520228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2022)

Ressalta-se, ainda, que o interdito proibitório tem natureza provisória e, a depender do desdobramento da lide, tal medida pode ser revogada.

Assim, preenchidos os requisitos dos artigos 300, 561 e 567 do Código de Processo Civil, por medida de prudência, entendo que deve ser mantida a liminar concedida nos autos de origem.

Por fim, quanto à alegação dos recorrentes, de que não participaram da relação processual vertida nos autos nº 0000453-81.1992.8.11.0005, que ensejou o presente Interdito e que, jamais figuraram em qualquer polo, e muito menos foram intimados de qualquer ato e, portanto, não podem ser afetados por qualquer decisão judicial decorrente, entendo que improspera.

Isso porque, nos casos em que, por ato judicial, ocorra ameaça ou efetiva violação de direitos de posse de quem não seja parte no feito, tem estes a ação de Embargos de Terceiro como defesa, e não a simples arguição realizada, pois, no caso, o que se defende é o esbulho ou turbação fáticos e não jurídicos, e na hipótese\eventualidade dos Embargos de Terceiro, tem-se a hipótese de defesa contra ato de apreensão judicial (art. 674 do CPC).

Por essas razões, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Fica prejudicado os embargos de declaração de id. 247930161.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025